Tribunal: CARF
Processo: 11080.730836/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730836/2018-43
ACÓRDÃO
3401-013.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, exonerando a multa por compensação não homologada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
013.034, de 22 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.730842/2018-09,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira (Relator), Catarina Marques Morais
de Lima (suplente convocado(a), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730836/2018-43
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face a decisão recorrida, pugnando
por sua nulidade e cancelamento do Lançamento da multa formalizada por meio do Auto de
Infração, cujo fundamento reside na não homologação de processos de PERDCOMP.
Clama pela impossibilidade pela aplicação da multa, fato que viola o direito de
petição e salienta que o Tema 736 do STF recebeu repercussão geral.
Inicialmente há de se registrar que a decisão recorrida foi proferida antes do
julgamento da definição do tema 736 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ocorrida aos
20/03/2023.
De todo modo julgou procedente em parte a impugnação, sob o argumento de que
o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430/1996 legitima a aplicação da multa de ofício.
Posteriormente o Recorrente peticionou nos autos após o recurso de ofício
pedindo a aplicação da tese do tema 736 do STF.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 99 DO RICARF
A homologação ou não de compensações, como discutida nos autos principais é
prerrogativa exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil. No entanto, a
consequência do indeferimento de pleito de homologação de pedidos de
compensações, sempre resultou, com amparo no § 17, art. 74 da Lei no
9430/1996, na aplicação da penalidade pecuniária da multa. Este cenário resultou
em infindáveis ações de cunho judicial e de natureza administrativa, como no
presente caso, a fim de se clamar pela violação do direito de petição e respectiva
inconstitucionalidade do referido dispositivo.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730836/2018-43
3
Transcorridos anos de incessantes trabalhos e calorosas discussões jurídicas por
parte de advogados, procuradores, juízes, desembargadores, ministros e dos
próprios conselheiros do Egrégio CARF, a constitucionalidade deste parágrafo foi
julgada, sob o rito de repercussão geral, pelo pleno do Colendo Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 796939, resultando
na tese firmada no 736 nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre
de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que
houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
Conforme já destacado, este entendimento é reflexo de toda uma construção
jurídica, nos mais variados segmentos do direito, que há anos vem sendo
construída e fortalecida. Não por acaso, são inúmeros os casos de brilhantes
decisões que no passado recente, posicionaram-se, inclusive em sede de
liminares, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 5034698-23.2021.4.03.6100. Órgão julgador:
19a Vara Cível Federal de São Paulo. Consoante se infere dos fatos narrados na
inicial, busca a impetrante a suspensão da exigibilidade de multa que lhe foi
imposta em razão de indeferimento de pedido de compensação. A decisão
administrativa ora controvertida fundamentou-se no disposto no § 17, do art. 74
da Lei no 9.430/96. A Lei no 9.430/96, assim dispõe: § 17. Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Assim, a Lei instituiu penalidades ao contribuinte que não lograr a homologação da
declaração de compensação apresentada à Receita Federal do Brasil. Todavia,
tenho que a imposição de multa na hipótese de não homologação de pedido de
compensação obsta ou dificulta o exercício do direito constitucional de petição
assegurado no art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/88.
No mesmo sentido o próprio Tribunal Regional Federal 3 menciona decisões desta
Colenda Corte, de modo a justificar, liminarmente, a impossibilidade da aplicação
da penalidade em epígrafe, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Órgão julgador: 1a Vara Federal de Campo
Grande. Desta feita, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730836/2018-43
4
devendo-se suspender a penalidade aplicada em questão. A propósito, assim já
decidiu o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018 MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária. (CARF 11080729395201837 1401-006.483, Relator: ANDRE
SEVERO CHAVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação:
27/04/2023).
E no tocante a decisão do CARF referenciada em sede da decisão acima indicada,
segue, a título de reforço, interessante decisão do Conselheiro André Severo
Chaves acerca da matéria:
Acórdão no 1401-006.483. Contudo, em recente decisão (17 de março de
2023), o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária
não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do
contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de
petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Assim sendo, em que pese ser
vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada,
ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Portanto, trata-se de tema estabilizado juridicamente, com especial destaque
as decisões indicadas e pelo próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal. Neste
aspecto e de forma a complementar todo o externado e fundamentado, há
de se aplicar o disposto no artigo 99 do Regimento Interno do CARF, a saber :
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730836/2018-43
5
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Sendo assim, mostra-se evidente o direito do recorrente em ilidir a aplicação
pecuniária a que encontra-se submetido com fulcro na capitulação do § 17, art. 74
da Lei no 9430/1996.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, exonerando a multa por compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 368
DF CARF MF
Original